Tribunal: TJDFT
Processo: 0709422-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709422-63.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF requer o prosseguimento do feito, ao fundamento de ausência de prejudicialidade externa apta a ensejar a suspensão processual. Na hipótese, esta Egrégia Turma deu provimento à Apelação interposta pelo autor, contudo, em questão de ordem, determinou a suspensão do processo até o julgamento do REsp no 1.301.935/DF, para análise de eventual prescrição da pretensão executiva. Isso porque o julgamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça, no citado Recurso Especial, no tocante à declaração de prescrição da pretensão de Execução Coletiva da Sentença proferida na Ação Coletiva, certamente influenciará nos pedidos de Cumprimentos Individuais do mesmo título executivo judicial. Oportuno registrar, “não se trata de questão pontual, mas, sim, de tema objeto de inúmeros Cumprimentos Individuais da mesma sentença coletiva, em curso neste eg. TJDFT, os quais, em nome da celeridade, da efetividade e da própria segurança jurídica, devem aguardar a decisão definitiva do c. STJ sobre a prejudicial de mérito relativa à prescrição, plenamente aplicável à espécie.” (Acórdão 1651301, 07362496820228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023.) Nesse sentido, colaciono, ainda, o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 313, V, "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO FÁTICA APLICÁVEL DE FORMA SEMELHANTE À EXECUÇÃO COLETIVA E ÀS INDIVIDUAIS. SUSPENSÃO RECOMENDÁVEL. NÃO PROVIMENTO. 1. A controvérsia reside em definir se o cumprimento individual de sentença deve permanecer suspenso até o julgamento definitivo do REsp 1301935/DF, interposto contra o acórdão proferido por este Tribunal de Justiça no qual se reconheceu a prescrição da pretensão executória na execução coletiva. 2. O título executivo é proveniente de ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do DF (n° 59.888/96), representativo da categoria dos exequentes, que condenou o Distrito Federal a pagar, em favor dos substituídos, o valor dos tíquetes alimentação suprimidos desde janeiro de 1996 até a data do restabelecimento em maio de 2002. O acórdão correlato confirmou a sentença e transitou em julgado em 10 de março de 2000. 3. Não há litispendência quando o beneficiário de ação coletiva executa individualmente a sentença da ação principal, mesmo quando já há execução coletiva proposta pelo ente sindical (STJ - REsp: 1762498 RJ 2018/0189963-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019). Todavia, a questão da prescrição envolve situação fática aplicável de forma semelhante tanto à execução coletiva quanto àquelas propostas individualmente pelos beneficiários. 4. Na hipótese, a prescrição foi afirmada pelo Tribunal pelos seguintes fundamentos: 1) o título exequendo transitou em julgado em 10/03/2000, de modo que, nos termos do Decreto 20.910/1932, o cumprimento de sentença deveria ser proposto no prazo de 5 anos, ou seja, até 10/03/2005; 2) a prescrição da execução se dá no mesmo prazo da ação (Súmula 150 do Supremo Tribunal de Federal - STF); e 3) não prosperam as teses do sindicato de suspensão/interrupção da prescrição, em razão da anterior execução do título iniciado em 25/08/2000 ou em decorrência da determinação equivocada do juízo de que a liquidação fosse realizada por perícia técnica. 5. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à pretensão executória de ação coletiva (REsp 1.301.935/DF) influencia diretamente o destino processual das execuções individuais e novas execuções coletivas. 6. Nos termos do art. 313, V, "a", do Código de Processo Civil - CPC, suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Embora a situação não se encaixe na literalidade do dispositivo, é possível, por analogia, suspender o processo por tempo razoável. 7. A definição sobre prescrição afeta diretamente o mérito do presente cumprimento individual de sentença coletiva. Portanto, é recomendável, neste momento, o sobrestamento do curso processual. 8. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1652134, 07360071220228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 18/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, fica mantida a suspensão do feito como determinado no v. Acórdão. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Desembargador Eustáquio de Castro Relator